Tribunal: TJDFT
Processo: 0716821-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716821-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS REIS MUNIZ DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por MARIA DOS REIS MUNIZ DA SILVA (Id. 71237777), em face de decisão proferido pelo juízo da 23a Vara Cível de Brasília (Id. de origem 230987305) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0716506-64.2025.8.07.0001, em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. O juízo de origem, ao indeferir o benefício, constatou que a autora, ora agravante, possui remuneração mensal bruta de R$ 7.358,89 (sete mil trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos), nesse sentido, não se encontra em situação de miserabilidade. Além disso, as despesas descontadas em seu contracheque se referem a dívidas espontaneamente contraídas. Em suas razões recursais (Id. 71237777), a parte agravante sustenta que, apesar da remuneração bruta considerável, a sua renda mensal líquida está comprometida em decorrência dos empréstimos contraídos, que são descontados automaticamente em seu contracheque. O preparo não foi recolhido em razão da recorrente postular pela gratuidade de justiça. Foi proferido despacho determinando a complementação dos documentos apresentados na origem (Id. 71616613), posto que não foi apresentada a renda dos demais integrantes do núcleo familiar da autora, bem como pelo fato dos documentos ora apresentados estarem cortados, dificultando a plena visualização. Em resposta ao despacho, a parte autora apenas repetiu os documentos apresentados na origem, e não apresentou o rendimento do restante do núcleo familiar (Ids. 72479978 e 72485868). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão de efeito suspensivo, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Ante a análise dos autos, verifica-se não ser possível a concessão do efeito suspensivo ao recurso em sede liminar. O requisito da probabilidade do direito não restou comprovado, devendo ser objeto de análise mais profunda do caso. Observa-se da análise do contracheque juntado que a agravante possuí renda líquida de R$ 7.955,34 (sete mil novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) (Id. 72479980). O Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal estabeleceu, por meio da Resolução 271/2023, que há presunção de vulnerabilidade econômica da pessoa natural cuja renda familiar líquida não seja superior a 5 (cinco) salários-mínimos, sendo, portanto, caso de atuação da Defensoria. O valor atualizado de 5 (cinco) salários-mínimos equivale a R$ 7.590 (sete mil quinhentos e noventa reais) Passou-se, então, a utilizar esse mesmo parâmetro para auferir a hipossuficiência econômica da parte, a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. COMPROVAÇÃO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processuais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Considerando a juntada da declaração de hipossuficiência e de documentação apta a comprovar que o agravante percebe remuneração líquida, considerados apenas descontos compulsórios, menor do que 5 salários mínimos, razoável que se conceda a gratuidade, privilegiando o postulado de acesso à justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1966136, 0743804-68.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) Grifou-se. Além disso, foi determinado a apresentação da renda familiar (Id. 71616613), porém a autora não apresentou, apenas repetiu os documentos ora apresentados. Cumpre salientar que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, devendo ser comprovada pelo declarante, conforme a previsão do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nesse contexto confira-se a jurisprudência: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por servidor público federal aposentado contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, ante a ausência de comprovação de situação de hipossuficiência econômica. O agravante alega impossibilidade de arcar com as custas processuais e pugna pela reforma da decisão para concessão do benefício. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em determinar: (i) se os rendimentos mensais do agravante, superiores ao teto estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, afastam a presunção de insuficiência econômica; e (ii) se os elementos apresentados nos autos são suficientes para configurar situação de hipossuficiência que justifique a concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça constitui direito subjetivo condicionado à comprovação de insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF/88; art. 98, CPC). O agravante possui rendimentos mensais superior a cinco salários-mínimos, não demonstrando comprometimento mínimo necessário à subsistência. 4. A existência de dívidas pessoais ou despesas ordinárias não caracteriza, por si só, hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça. Precedentes do TJDFT e STJ. 5. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos, como contracheques e extratos bancários que evidenciem capacidade financeira. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Determinado o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça pode ser indeferida quando os rendimentos do requerente ultrapassam parâmetros objetivos para caracterização de hipossuficiência econômica. 2. A simples alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova robusta, não enseja o benefício.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 101, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1783764, 07047928520228070010, Rel. MARIA IVATÔNIA, j. 10/11/2023; STJ, HC 712.781, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, j. 12/12/2023. (Acórdão 1972958, 0710852-67.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.) Grifou-se. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito, nesse sentido, não há possibilidade de concessão do pedido liminar. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de concessão do efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital